Tribunal: TCU
Processo: 031.205/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9443/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal e no art. 143, V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, em corrigir, por erro material, o item 9.2 do Acórdão 8507/2019-TCU-Primeira Câmara , de modo que onde se lê "9.2. condenar os aludidos responsáveis ao pagamento [...]: " , passe-se a ler "9.2. condenar solidariamente os aludidos responsáveis ao pagamento [...] :" , de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 031.205/2015-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre Andreatta (XXX.386.159-XX); Josi Meire Araujo Salgueiro (XXX.939.468-XX); RT Indústria e Comércio Ltda. - ME (80.849.003/0001-33) 1.2. Entidades: Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Finep/Ministério da Ciência e Tecnologia. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.